Tribunal: STF
Processo: ARE 1444464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO E RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DE UMA VÍTIMA, OUVIDA SOMENTE EM SEDE INVESTIGATIVA, QUE NÃO PODE SE PRESTAR, ISOLADAMENTE, PARA SUBMETER OS ACUSADOS AO TRIBUNAL POPULAR. DECISÃO REFORMADA PARA DESPRONUNCIAR O RÉUS. Inexistência nos autos de elementos que apontem para a autoria delitiva. A partir dos depoimentos prestados em juízo, tem-se que nenhuma prova há contra os réus na fase judicializada. Palavra da vítima sobrevivente colhida apenas na fase investigativa, que não se presta, à míngua de outros elementos de prova, ao pronunciar dos acusados. Reconhecimento fotográfico efetuado na fase inquisitorial que não foi reproduzido em juízo. Os documentos constantes no inquérito policial jamais podem, por si sós, lastrear decisão de pronúncia – excetuadas as provas cautelares ou aquelas tidas como irrepetíveis –, sendo que, no caso concreto, não há elementos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atribuam a autoria dos delitos aos acusados. A competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada somente quando há prova escorreita que o permita, sob pena de se cometer injustiças praticamente irreversíveis. Precedentes do STJ. Decisão reformada para despronunciar os réus. Apelo do Ministério Público prejudicado. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS. PREJUDICADO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 11, e-doc. 31 – grifos nossos). 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 35). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado as als. a, c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. Argumentou que, “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo, ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 10, e-doc. 37).



    Sustenta que “a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, revela-se idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial” (fl. 10, e-doc. 37).



    Pede “seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO admitido e, ao final, provido, com o consequente restabelecimento da pronúncia dos acusados, bem como seja determinada a análise do recurso ministerial” (fl. 14, 
e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 46).



    O agravante sustenta que “o debate proposto pelo Ministério Público quanto à impossibilidade de usurpação da competência do Tribunal do Júri e respeito ao princípio do juiz natural quando presentes indícios de autoria ou participação do acusado (sejam estes elementos inquisitoriais ou judiciais) tem natureza constitucional e prescinde da interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 50).



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5.  Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteia seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecida a decisão de pronúncia. Os argumentos seriam de ofensa direta à Constituição e suficiência de provas de autoria e materialidade, sem necessidade de revolvimento probatório.



    6. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul concluiu estarem demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, fundamentando-se nas razões seguintes:



    “Inicialmente, observo que o texto do dispositivo apontado pela defesa consubstancia mera recomendação, não ocorrendo nulidade pela sua não observância, visto cuidar-se de prova repetível. Entretanto, no caso em tela verifico que devidamente observado pela autoridade policial durante fase inquisitorial.



    (...) Deste modo, inviável o acolhimento do requerimento defensivo, visto que o procedimento descrito no auto de reconhecimento de pessoa por fotografia atende as formalidades legais, conforme descrito na fl. 271, e pontualmente destacado acima. Em acréscimo a isto, na fl. 271V está anexada, a fim de ilustrar, a forma a qual foram mostradas as imagens.



    Superado isso, sabe-se que a pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o julgador, em seu exame, ficar adstrito à existência de prova de materialidade do delito e suficientes indícios de sua autoria ou participação, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. 



    Aliás, nem mesmo poderia ser diferente, já que a análise dos fatos e das provas que apontam para a autoria deverá ser realizada pelos jurados, representantes da sociedade, que são os juízes naturais da causa. Diante dessas considerações iniciais, passa-se à análise do fato narrado na denúncia (...)



    A materialidade delitiva veio comprovada frente ao boletim de ocorrência nº 27947/2019/151008 (fls. 122-126), pelo Laudo de Necropsica nº 181650/2019 (fls. 372-374, pela documentação 
médico-hospitalar do atendimento à vítima Samuel Patrick documentação médico-hospitalar do atendimento à vítima Samuel Patrick (fls. 08-108), pelos autos de apreensão das fls. 127-128, pelo relatório de diligência (fls. 266-267) e pelos depoimentos colhidos na fase Policial e judicial.



    Com relação aos indícios de autoria, igualmente presentes, ao menos em parte, vejamos.



    (...) Eis, em suma, a prova oral colhida no curso da instrução criminal, contudo, conforme referido acima, a vítima Samuel não foi inquirida em Juízo, considerando a sua não localização.



    Deste modo, tenho que importante analisar o termo de declarações de fls. 229.230, em que o Delegado de Polícia referiu: 



    ‘Aos 26 dia(s) do mês de Novembro do ano de 2019, nesta cidade de CAXIAS DO SUL, Rio Grande do Sul, NESTE ÓRGÃO, sob a presidência de Ives Trindade de Abreu da Silva Junior, Delegado (a) de Polícia, comigo FERNANDA CATAFESTA, Escrivão de Polícia, ai compareceu a testemunha acima nominada, compromissada na forma da lei, passou a informar o que se segue em cumprimento ao BO 27947/2019/151008. Que por volta das sete horas da manhã de hoje tomou conhecimento de um homicídio e uma tentativa que ocorreu no bairro Belo Horizonte, nesta cidade, Que imediatamento deslocou até o local dos fatos a fim de realizar as primeiras diligências e procedimentos de Polícia Judiciária. Que no local tomou conhecimento que o sujeito que sofrera a tentativa fora socorrido e estava no hospital pompeia. Também que no mesmo local tomou conhecimento que os possíveis autores c do Que crime praticaram um roubo nas imediações e foram presos pela Brigada Militar, fortalecendo as investigações, a equipe tomou conhecimento de que a Brigada Militar apreender no veículo com os criminosos cartuchos de calibre 9mm, compatível estojos apreendidos no local do crime de homicídio. Com estas informações conseguiu através do plantão dos infratores que foram presos e se dirigiu até hospital pompeia, quando manteve contato com a vítima do homicídio e esta descreveu os fatos com riqueza de detalhes e citou também que foram três os autores do crime, contudo somente dois deles estavam armados. Esta mesma vítima que se identificou como sendo SAMUEL PATRICK DA COSTA, reconheceu duas das fotografias apresentadas como sendo dois dos indivíduos, que armados ingressaram na residência, sendo eles RODRIGO SAWICKI LOURENÇO e CESAR GABRIEL ALVES, Que a vítima informou ainda que RODRIGO portava uma arma curta e CESAR portava uma arma longa. Que esta mesma vítima informou também que CESAR mandou que a vítima jogasse gasolina na casa e depois jogasse em si próprio, quando a vítima empreendeu em fuga sendo alvejada por disparos de arma de fogo. Diante destas informações, relatou os fatos ao delegado plantonista para tomar as previdências necessárias quanto a necessidade de formalizar auto de prisão em flagrante com relação aos indivíduos. Nada mais disse nem lhe foi perguntado e, após lido e achado conforme, vai assinado por todos’ (...)



    Destaco que nesta fase do procedimento os depoimentos prestados em fase inquisitorial não merecem ser desconsiderados, mormente porque, em alguma medida, vêm amparados em relato colhido durante a instrução criminal.



    De toda a sorte a jurisprudência tem admitido a pronúncia que se baseia em prova colhida durante o inquérito policial (...)



    Diante de tais elementos, verifico presentes indícios suficientes da prática delitiva, assim como de autoria de crime doloso contra a vida com relação aos acusados César e Rodrigo, embora existam pontos contraditórios no desenrolar dos fatos.



    (...) Deste modo, diante da dúvida acerca do álibi apresentado por Rodrigo, associado a identificação de ambos em fase policial pela vítima SAMUEL, tenho que não afastada a apreciação do Conselho de Sentença acerca da participação de César e Rodrigo nos fatos, em que pesa a alegação das Defesas de César e Rodrigo considerarem o que dispõe o art. 155, caput, do código de Processo Penal, no sentido de que ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’, há de se observar que há prova judicializada que sustente as alegações da vítima em sede policial, como as falas supracitadas do Delegado de Polícia Adriano, mesmo que este não tenha se recordado de todos os acontecimentos no momento de sua oitiva, alegando a numerosa quantidade de inquéritos e afirmando que tudo que têm conhecimento foi lavrado no respectivo inquérito, motivo pelo qual a pronúncia de CÉSAR e RODRIGO é a medida que se impõe.



    (...) Por fim, os acusados CÉSAR e RODRIGO encontram-se segregados desde 26/11/2019, e deverão assim permanecer pois inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, e agora reforçados pelo decreto de pronúncia, sendo necessária a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos delitos em comento, com possível envolvimento de facção criminosa. Além disso, reitero, os acusados foram reconhecidos pela vítima sobrevivente Samuel, o qual não foi mais localizado após os fatos, por temor (...) (fls. 5-22, e-doc. 11). 



    7. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou não estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Desembargador Relator: 



    “Sustentam as defesas técnicas de Rodrigo e César a inexistência de elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, ante a ausência de provas de que os recorrentes tenham envolvimento com o fato denunciado (homicídios consumado e tentado), modo a pugnar por sua despronúncia.



    No ponto, consigno que a impronúncia/despronúncia se dá quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação.



    A prova da materialidade do delito, incontroversa, encontra amparo no registro de ocorrência policial (fls. 19-27 – Evento 4 – P_FLAGRANTE5 dos autos da ação penal), pelo auto de necropsia (fl. 01 – Evento 4 – OUT-INST PROC2 dos autos da ação penal), dos documentos médicos (fls. 03 e seguintes – Evento 4 – OUT-INST PROC2 dos autos da ação penal), do relatório de diligências (fls. 46-49 – Evento 4 – PROCJUDIC12 dos autos da ação penal), do laudo pericial (fls. 24-27 – Evento 4 – PROCJUDIC14 dos autos originários), bem como na prova oral colhida.



    No entanto, razão assiste a ambas as defesas quando alegam não haver elementos suficientes a apontar à autoria delitiva, mormente quando se observa a prova produzida em juízo, na medida em que nenhuma testemunha inquirida sob o crivo do contraditório presenciou o agir delitivo, tampouco há outros elementos judicializados que apontem precisamente à autoria por parte dos réus.



    (...) Vê-se, pois, a partir da inquirição em juízo, que nenhuma prova há contra os réus, pois nenhuma testemunha ouvida sob o crivo do contraditório presenciou os fatos.



    O único a apontar serem os acusados os autores dos delitos foi a vítima sobrevivente Samuel Patrick da Costa, que foi ouvido somente em sede investigativa, primeiro pelo Delegado de Polícia Adriano Jesus Linhares Rodrigues, quando o ofendido ainda se encontrava no hospital. Desse ato foi lavrado termo de declarações (fls. 41-42 – Evento 4 – P_FLAGRANTE5 dos autos da ação penal).



    Posteriormente, houve a tomada do depoimento direto de Samuel (fls. 52-53 – Evento 4 – INQ10 dos autos da ação penal), no qual ele narrou os fatos tal como descritos na denúncia. Ato contínuo, reconheceu os acusados César e Rodrigo como sendo os autores do fato (fls. 54-55 – Evento 4 – INQ10 dos autos da ação penal).



    Ocorre que o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, ainda quando observado o rito do art. 226 do CPP, só é apto a amparar a pronúncia quando corroborado por outras provas judicializadas, consoante pacífica jurisprudência do STJ (...)



    Repise-se que a vítima sobrevivente, que indicou os réus como sendo os autores da conduta delitiva não foi ouvida em juízo, em que pese arrolada na exordial acusatória, pois não foi mais encontrada.



    Neste norte, vale destacar que os documentos constantes no inquérito policial jamais podem, por si sós, lastrear decisão de pronúncia – excetuadas as provas cautelares ou aquelas tidas como irrepetíveis, o que não é o caso.



    Do acima exposto, percebe-se que não há elemento judicializado algum a apontar como se deu, precisamente, o desenrolar dos fatos.



    Lado outro, quando da prisão de César foram encontrados no interior do veículo por ele pilotado (Ônix prata) munições de arma de fogo compatíveis com aquelas utilizadas nos delitos de homicídio consumado e homicídio tentado.



    Esse foi o dado, aliás, que serviu para apontar para possíveis indícios da autoria do crime contra a vida consumado e tentado (homicídios) então praticados contra as vítimas Cristofer e Samuel, respectivamente, como deixou claro o juízo plantonista ao despachar o flagrante por receptação e roubo cometidos no mesmo dia contra outras vítimas, crimes patrimoniais estes debitados ao acusado acima nominado (César Gabriel Alves) e aos corréus Rodrigo e Anderson, como deixa entrever a decisão de fls. 20/22 do Evento 4 - P_FLAGRANTE7. Todavia, o laudo de balística (fl. 02 – Evento 4 – PROCJUDIC13 apenas atestou a eficácia desses projéteis, ou seja, não foi realizada perícia para comparar os cartuchos à(s) arma(s) utilizada(s) na empreitada criminosa, pois esta(s) sequer chegou(chegaram) a ser apreendida(s).



    Mesmo que a(s) arma(s) não tenha(m) sido apreendida(s) [ou não pudesse(m), de qualquer forma, ser localizada(s)] seria, em tese, possível, comparar eventuais digitais nos cartuchos deflagrados e encontrados no local da morte de Cristofer com aqueles projéteis achados no interior do Ônix pilotado por César após o roubo, pois ali poderiam se encontrar eventuais digitais dos acusados, o que possibilitaria – em tese – colocá-los na cena dos crimes contra a vida consumado e tentado, que parecem ter antecedido o crime de roubo noticiado à fl. 19 do Evento 4 - P_FLAGRANTE5 e, também, no Evento 4 - FLAGRANTE6, fls. 1/3.



    Essa perícia, de certa forma, chegou a ser solicitada pela defesa do então indiciado Rodrigo ainda perante a autoridade policial, como se vê pelo documento de fl. 15 do Evento 4 - INQ10, quando se requereu (i) houvesse a identificação papiloscópica no caminhão que havia sido supostamente roubado pelos réus na mesma data do fato, e (ii) no automóvel Ônix que teria por eles utilizado, tendo a defesa requerido, também, o (iii) rastreamento e triangulação dos aparelhos telefônicos de Rodrigo, bem como a (iv) requisição de eventuais câmeras vizinhas à casa desse acusado.



    A autoridade policial não deu maiores ouvidos ao requerimento defensivo.



    Mesmo assim, à fl. 9 do Evento 4 - INQ11, o Delegado condutor do inquérito policial requereu que as munições deflagradas encontradas no local do homicídio (1 estojo de espingarda calibre 12; 4 fragmentos de projéteis amassados; 6 estojos de calibre 9mm) fossem submetidas pelo IGP à identificação papiloscópica, precisamente para ver da possibilidade de encontro de digitais de algum dos três réus identificado no ofício requisitório. Essa perícia, no entanto, finda a primeira fase do processo, não veio aos autos.



    Em síntese, não há notícia de que essa perícia papiloscópica tenha sido realizada a tempo e modo. 



    Não há informação, tampouco, de ter sido o carro (Ônix prata) utilizado para cometer o roubo referido na ocorrência constante no Evento 4 - P_FLAGRANTE5 submetido a perícia de coleta de impressões digitais, que poderiam ser comparadas com aquelas supostamente existentes nos cartuchos deflagrados e encontrados no local dos crimes contra a vida, já que esta perícia não veio atempadamente aos autos.



    Houve, ainda, requerimento (fl. 15 - Evento 4 - PROCJUDIC12) e deferimento judicial (fl. 17 - Evento 4 - PROCJUDIC12) de realização de perícia de extração de dados e traingulação dos telefones apreendidos em poder dos acusados (fl. 19, Evento 4 - INQ11), mas também essas perícias não parecem ter sido realizadas, já que inexistente notícia delas tanto no processo digitalizado como naquele que seguiu já no sistema e-proc.



    Não há, assim, lastro probatório mínimo que aponte para os indícios de autoria, necessários à submissão de César e Rodrigo a julgamento pelo Tribunal do Júri (...)



    Além disso, no processo penal não há como valorar distintamente a palavra das testemunhas do processo, já que não acolhida no sistema pátrio a chamada prova tarifada.



    (...) Bem por isso é que, no caso concreto, não se pode conferir à palavra da vítima Samuel, na exclusiva sede investigativa, à míngua de sustentação por outros elementos, posição superior ao conjunto probatório produzido, ainda mais quando tal prova não foi minimamente confirmada em juízo.



    Nesse aspecto, a ausência de elementos judicializados, atestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não permite, nesse momento, a submissão dos acusados ao tribunal popular.



    Nesse contexto, submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal Popular, que julga por íntima convicção e é leigo, desprezando a parca prova que se tem nos autos, é inverter os princípios que regem o processo penal. 



    É certo que a competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada, porém somente quando há elementos colhidos na fase judicial que permitam visualizar prova da materialidade e indícios de autoria, pena de, em não se fazendo essa filtragem, cometerem-se injustiças praticamente irreversíveis.



    Ante o exposto, voto por dar provimento aos recursos defensivos, ao efeito de despronunciar os réus César e Rodrigo, fulcro no art. 414 do Estatuto de Ritos, e julgar prejudicado o apelo do Ministério Público. Determino a imediata expedição de alvará se soltura em prol dos recorrentes César e Rodrigo, se por outro motivo não estiverem eles presos” (fls. 5-10, e-doc. 31). 



    8. Em análise do conjunto probatório, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou serem insuficientes as provas incriminadoras produzidas em juízo, conferindo legitimidade à decisão de impronúncia.



    O depoimento da vítima e o reconhecimento fotográfico colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, não podendo ser usados sem a necessária reiteração e confirmação como os únicos indícios para se concluir pela possibilidade jurídico-processual de submeter alguém a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não foram apresentados indícios de ameaça que comprovassem o alegado temor da testemunha ouvida na fase inquisitorial.



    A gravidade do quadro é incontestável. Mas também é inquestionável que a decisão questionada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os elementos do inquérito, no caso o depoimento e o reconhecimento por fotografia pessoal, podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passem pelo crivo do contraditório em juízo (RE n. 425.734-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 28.10.2005; HC n. 224.045-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2023; HC nº 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Nesse sentido, confiram-se os julgados: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRONÚNCIA DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO: EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA NEGADO NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 1.719.201-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 



    “Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova 
(art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais 
(art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, 
deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 
7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 
10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator” (ARE n. 1.067.392, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 2.7.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal. Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova. Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de 
fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295; Auto de Necropsia de 
fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que ‘a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo’. 3. ‘A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes’ (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 217.826-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022). 



    9. O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou ser caso de impronúncia na análise das instâncias ordinárias, segundo as quais não haveria demonstração de indícios de autoria do agravado. As provas produzidas seriam insuficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.270.365-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.053.002-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.10.2017). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora